Tribunal: TJES
Processo: 5012828-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012828-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: GLAUBER DA PASCHOA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS PELA 123 MILHAS SEM REEMISSÃO OU REEMBOLSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS VINCENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. ART. 54-G DA LEI 8.078/90. VALORES CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 54-G da Lei 8.078/1990, a qual dispõe sobre a proteção do consumidor, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas, realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de, pelo menos, dez dias contados da data de vencimento da fatura, sendo vedada a manutenção do valor contestado na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, enquanto não encerrada a apuração da contestação.

2.
A única condicionante disposta em lei para a suspensão das parcelas vincendas do cartão de crédito, em casos semelhantes àqueles narrados nestes autos, seria o prévio pedido ou notificação à administradora do cartão, o que foi cumprido pelo agravado, mediante a reclamação escrita realizada inclusive sob auxílio do Procon Estadual, tendo havido desatendimento ao pedido do consumidor.

3.
A multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada e limitada ao tempo, não havendo irrazoabilidade ou excessos, tendo até mesmo porque cumprido o seu propósito, a não se falar também que a obrigação imposta seria impossível.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO C6 SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória movida por Glauber da Paschoa Teixeira, em face do banco agravante e também da 123 Viagens e Turismo Ltda, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos lançamento e a cobrança dos valores contestados (parcelas vincendas) no cartão de nº *** 8860, função crédito/débito bandeira Mastercard, referente aos créditos da 123 MILHAS, permanecendo suspenso até o julgamento final da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.

O banco insurge-se aduzindo, em suma, (1) que a questão narrada na exordial é controvertida, demandando ampla dilação probatória, e a tutela provisória de urgência de caráter antecipatório, prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC/2015, possui caráter satisfativo e provisório, antecipando, para a fase cognitiva, o provimento meritório apreciado apenas na sentença; (2) que o Agravante (emissor), possui relação jurídica com os portadores de cartão, responsabilizando-se pela aprovação das transações dentro de padrões de segurança pré-estabelecidos, inexistindo relação jurídica entre o banco e o estabelecimento comercial 123 Milhas, responsável pelas passagens aéreas; (3) que uma vez autorizada a transação, o emissor não possui qualquer ingerência no seu lançamento ou possibilidade de suspender a sua liquidação, funcionando, por analogia, como um débito automático irretratável (que reflete na fatura do cartão do portador/cliente, inclusive mensalmente quando a despesa for parcelada), assevera assim que a determinação de suspensão das parcelas é uma obrigação de fazer impossível; (4) que seria incorreto dizer que a tutela de urgência fará com que o estabelecimento comercial deixe de receber o valor transacionado, pois, se o estabelecimento antecipou as parcelas, já recebeu o crédito contestado, e nesse caso, o prejuízo será integralmente de quem não deu causa ao dano aventado pelo consumidor; (5) que o Agravado não utilizou os canais disponibilizados, administrativamente, movimentando o judiciário de forma prematura, não comprovando tentativa de solução amigável ao imbróglio narrado; (6) que a via escolhida seria inadequada para recuperação de eventual prejuízo experimentado, já que concede vantagem no recebimento de crédito sobre concorrentes que por Lei seriam prioritários, uma vez que a empresa 123 Milhas está em recuperação judicial; (7) requer a revisão ou afastamento da multa diária arbitrada. Assim, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo, e ao final, pela revogação da ordem judicial.

Decisão juntada ao evento 6609304 indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Considerando a inexistência de novos elementos, e após reexaminar a causa em conjunto com a manifestação da parte agravada, concluo por manter a conclusão externada em meu decisum preambular, no sentido de negar provimento ao pleito recursal.

Rememoro que o agravado adquiriu perante a 123 Milhas e 1º requerida da lide originária um pacote de viagens em maio de 2023, no valor de R$ 6.874,56, parcelado em 10 prestações através do cartão de crédito do banco agravante C6 Bank.

Como já foi amplamente noticiado na mídia brasileira, a empresa de viagens 123 Milhas anunciou o cancelamento de todos os pacotes por ela vendidos até dezembro de 2023, e na época, segundo narra o agravado, ofereceu reembolso o pacote de viagens adquirido apenas por meio de
voucher
, o que foi pelo mesmo requerido em agosto de 2023.

Narra em sua exordial o agravado que, embora tenha reclamado perante plataformas digitais disponíveis ao consumidor - como a “
Reclame Aqui”
e “
c
onsumidor.
g
ov
” – não recebeu nenhum
voucher
ou reembolso pela passagem cancelada, restando ao mesmo suspender as parcelas vincendas do cartão de crédito, o que teria requerido com auxílio do Procon ao banco agravante, mas não obteve êxito, levando-o a socorrer-se ao Poder Judiciário para tanto.

A demanda de origem está instruída com documentos a demonstrar a compra das passagens; a comunicação de cancelamento dos voos pela 123 Milhas; o pedido de reembolso/voucher da parte agravada em agosto de 2023, protocolo de reclamação do consumidor ao Procon Estadual, através do site “
consumidor.gov
” no dia 21.08.2023, as tentativas do agravado para que o voucher fosse emitido, através de conversas travadas mediante o aplicativo
Whatsapp
, comunicação de que a 123 Milhas move pedido de recuperação judicial; nova reclamação ao Procon Estadual acusando não ter recebido o voucher solicitado; terceira reclamação perante o Procon Estadual ao Banco C6 e ora agravante requerendo a suspensão das parcelas vincendas debitadas de seu cartão de crédito, com o qual efetuado o pagamento das passagens.

A demanda referência está instruída de forma suficiente, portanto, a demonstrar, no mínimo, a verossimilhança das alegações do agravado, dispensando-se, ao menos por ora, a alegada ampla dilação probatória.

Também não assiste razão ao agravante quando este afirma que o agravado não utilizou os canais disponibilizados administrativamente para tentar solucionar o dano aparentemente causado pela 123 Milhas com o cancelamento do voo por ele adquirido, já que o recorrido instruiu os autos com fartos elementos a demonstrar justamente o inverso dessa premissa.

Cumpre ressaltar que é indene de dúvidas a ocorrência de relação consumerista entre as partes deste agravo, na medida em que o agravado é destinatário final dos serviços de crédito e bancários junto à instituição financeira, nos exatos limites definidos pelos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o
art. 54-G da Lei 8.078/1990
, a qual dispõe sobre a proteção do consumidor, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas, realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer
quantia que houver sido contestada
pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar,
enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia
,
desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de, pelo menos, dez dias contados da data de vencimento da fatura.

Inclusive, é vedada a manutenção do valor contestado na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, enquanto não encerrada a apuração da contestação. Vejamos o que dispõe o artigo legal:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria,
é vedado ao fornecedor de produto ou serviço
que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou
proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia
, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura,
vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada
, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.

A única condicionante, portanto, disposta em lei para a suspensão das parcelas vincendas do cartão de crédito, em casos semelhantes àqueles narrados nestes autos, seria o
prévio pedido ou notificação à administradora do cartão
, o que, como prefalado, foi cumprido pelo agravado, mediante a reclamação escrita realizada inclusive sob auxílio do Procon Estadual, tendo havido desatendimento ao pedido do consumidor poque o banco entendeu por insuficientes os documentos por ele juntados a demonstrar a contestação do débito perante a 123 Milhas.

Todavia, descabe ao banco tecer conclusões sobre a contestação neste prévio pedido do consumidor, tendo havido, assim, ilegal recusa em suspender as parcelas vincendas do cartão, como solicitado.

Ademais, não assiste nenhuma razão técnica ou jurídica à tese de que a obrigação de fazer ordenada seria uma obrigação impossível, mesmo porque o próprio agravante já informou ao juízo o cumprimento da ordem liminar ao evento origem 32431015.

Inclusive, a suspensão dos descontos dos valores do cartão de crédito administrado pelo banco agravante não implica em eventual favorecimento de um credor da recuperação judicial da agência de viagens em detrimento de outros, mas em medida de acautelamento ao enriquecimento ilícito decorrente do recebimento de importância sem a devida contraprestação, considerando ainda que o descumprimento das obrigações assumidas pela referida empresa é fato público e notório.

Outrossim, o pedido do agravado encontra amparo na lei, e mantida a decisão hostilizada, não verifico qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação a ser excepcionalmente tutelado por esta via recursal, notadamente porque em eventual caso de improcedência da ação, poderá o agravante retomar, sem qualquer prejuízo, a cobrança sobrestada.

Apenas para fins ilustrativos, cito ainda:

A
PELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A comunhão de interesses, nas relações de consumo, entre a companhia aérea e a sociedade empresária intermediária na compra das passagens, implica responsabilidade solidária, conforme o art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC. 2.
O desatendimento à solicitação de cancelamento e os lançamentos indevidos no cartão de crédito clarificam o defeito na prestação dos serviços do fornecedor,
mas não bastam para afirmar sua má-fé. Fato anterior ao julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, incabível a restituição em dobro. 3. Embora configure má prestação de serviços, os descontos indevidos, por si só, não constituem fato suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (TJ-DF 07232370720208070016 DF 0723237-07.2020.8.07.0016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS SEM REEMISSÃO
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA
TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS VINCENDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO

AGRAVANTE
. Descumprimento da obrigação pela empresa 123 Milhas em razão de recuperação judicial. Cancelamento das passagens aéreas adquiridas sem o fornecimento de novos bilhetes.
Decisão de tutela recursal que deve ser mantida para que não haja descontos dos valores mensais alusivos à aquisição das passagens.
Tutela que, deferida neste momento processual, não traz qualquer irreversibilidade para a empresa agravada (art. 300, § 3º, CPC), já que, ao final do processo de conhecimento, em caso de improcedência da demanda, poderá adotar as medidas pertinentes para a retomada da cobrança dos valores. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01001497820238269061 Mogi das Cruzes, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/10/2023)

Por fim, a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada e limitada ao tempo, não havendo irrazoabilidade ou excessos, tendo até mesmo porque cumprido o seu propósito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.